Tribunal: STF
Processo: RE 112873
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
- FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
- PRECLUSAO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E RELATIVAS A DISSIDIO
COM SUMULAS DO S.T.F., UMA VEZ QUE NÃO FOI OPOSTO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB ESSES ASPECTOS.
- OBICES REGIMENTAIS AFASTADOS PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356), POREM, DAS
QUESTÕES LEGAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.